Tribunal: TJPA
Processo: 0801171-48.2024.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801171-48.2024.8.14.0067

APELANTE: BANCO BMG SA, ITAU S/A

APELADO: MARIA ANTONIA MORAES RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. A controvérsia versa sobre a validade de descontos decorrentes de contrato de empréstimo consignado, no qual a parte autora alega ausência de contratação válida e busca a devolução dos valores descontados.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A análise processual acerca da regularidade do contrato e prova de transferência bancária referente ao crédito disponibilizado.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.

Verificou-se que a instituição financeira apresentou prova documental apta a comprovar a existência da relação jurídica. Contrato devidamente assinado pela autora digitalmente por biometria facial, disponibilização do valor ajustado, e faturas do cartão.

4. Devidamente cumprido dever de informação, constando inclusive termos de consentimento esclarecido devidamente assinado.

IV.
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e provido à unanimidade para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Banco, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por
BANCO BMG S/A
em face de sentença proferida pelo juízo da Comarca de Mocajuba, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0801171-48.2024.814.0067), que lhe move
MARIA ANTONIA MORAES RODRIGUES
.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“...DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto, e com base no livre convencimento motivado (art. 371, do CPC) julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da parte requerente, com fundamento no art. 487, I, do CPC, resolvendo o mérito da demanda para:

a) DECLARAR a ilegalidade da contratação e dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor a título de “Reserva de Margem Consignável” junto ao Banco BMG S.A, a debitar todos os meses do benefício da parte autora, a título de RMC, por conta do contrato nº 17088783, desde a sua origem e as respectivas alterações sucessivas do contrato decorrentes da modificação da margem consignável, observado a prescrição das parcelas cobradas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, se aplicável;

b) CONDENAR a instituição financeira requerida Banco BMG S.A à restituição em dobro das parcelas descontadas no benefício previdenciário da requerente a título de “Reserva de Margem Consignável”, a título de RMC, por conta do contrato nº 17088783 que deverá ocorrer de maneira simples até o dia 30/03/2021, e a partir de tal data em dobro (art. 42, § único, do CDC), conforme de determinação do EREsp n. 1.413.542/RS, observando a prescrição quinquenal das parcelas cobradas desde o ajuizamento da ação, e cujo montante deverá ser apurado na fase de liquidação de sentença, na forma do art. 509, do CPC, levando-se em consideração todos os descontos realizados até então, bem como deverá ser atualizado monetariamente de acordo com o índice IPCA desde a data de cada desconto indevido até a citação (art. 389, parágrafo único, do Código Civil), bem como sofrer incidência de juros de mora pela SELIC, apenas, deste então (citação), na forma do art. 406, §1º, do Código Civil;

c) CONDENAR a parte requerida Banco BMG S.A ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual deverá ser atualizado monetariamente de acordo com o índice IPCA desde a data de cada desconto indevido até a citação (art. 389, parágrafo único, do Código Civil), bem como sofrer incidência de juros de mora pela SELIC, apenas, deste então (citação), na forma do art. 406, §1º, do Código Civil;

d) AUTORIZAR a compensação do valor creditado pela instituição financeira requerida Banco BMG S.A a título de “Reserva de Margem Consignável” (RMC) referente ao contrato nº 17088783, caso haja a efetiva comprovação do recebimento pela parte autora, ainda que em fase de liquidação de sentença, cujo montante deverá ser devidamente corrigido de acordo com o índice IPCA desde a data de seu efetivo recebimento, na forma do art. 368, do CC, sem a inclusão dos encargos moratórios;

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos da parte autora em relação ao contrato de empréstimo consignado nº 639177130 perante o Banco Itaú S.A.

CONDENO o(a) autor(a), por ônus de sucumbência em relação a pretensão quanto ao contrato de empréstimo consignado nº 639177130, ao pagamento das custas e honorários advocatícios em favor do (s) patrono (s) da parte requerida Banco Itaú S/A, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, no entanto, a exigibilidade da verba suspensa por força do disposto no art. 98, §3º, do CPC.

CONDENO a instituição financeira requerida BANCO BMG S.A ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais em relação a pretensão que sucumbiu quanto ao contrato de RMC nº 17088783, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Na hipótese de ser interposta apelação, intime-se a parte contrária para contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.010, §1º), remetendo-se os autos, em seguida, ao e. TJPA, com as nossas homenagens.

Se opostos embargos de declaração, vistas à parte contrária, na forma do art. 1.023, §2º, do CPC, fazendo conclusos os autos, para julgamento.

Transitada em julgado, e nada mais havendo, ARQUIVE-SE com as baixas de estilo.

SERVIRÁ a presente decisão como MANDADO/OFÍCIO, nos termos dos Provimentos nº 03/2009 da CJRMB e da CJCI do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo a regularidade da contratação a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, posto que não provada a má-fé do Banco.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões defendem a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

A Douta Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 08 de outubro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso e passo a analisá-lo.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco na conta corrente da parte autora.

Com razão. Explico.

A prova documental apresentada pela instituição financeira possui sim o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos no benefício previdenciário da parte autora. Isto porque, com a contestação foi apresentada a cédula de crédito bancário questionada (ID 28429857), assinada pela parte devedora digitalmente por biometria facial, além de documentos pessoais apresentados no momento da contratação
. Estando todas as cláusulas do serviço contratado expressas de forma clara, inexistindo dúvidas acerca das informações prestadas pela Instituição Financeira, além de TED (ID n° 28429858), e faturas do cartão de crédito (ID nº 28429859).

Ao meu sentir, todas as nuances que envolvem a questão demonstram a regularidade da contratação. Há prova da disponibilização do crédito em conta bancária na qual o demandante recebe o benefício previdenciário, o que afasta a incidência da fraude.

Tendo em vista que os termos pactuados estão claros, com todas as obrigações devidamente expressas nas cláusulas ajustadas, inclusive constando termos de consentimento esclarecido do cartão de crédito consignado (ID nº 28429857, pg. 03), entendo que não há que se falar em vício de consentimento.

Assim, entendo estar demonstrada a regularidade da contratação, bem como, diante desse contexto, não resta demonstrada conduta ilícita por parte da Instituição Financeira, ne medida em que o desconto questionado se originou de contratação devidamente assinado pela parte, caracterizando exercício regular do direito, impondo-se a reforma integral da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
DANDO PROVIMENTO
à apelação interposta pelo Banco, para reformar integralmente a sentença guerreada.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais, contudo a exigibilidade fica suspensa porque a parte autora litiga sob o manto da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 09/12/2025